Tribunal: TJSP
Processo: 1103590-69.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença de procedência do pedido de restituição do valor pago como indenização. Apelação da ré. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada. Decadência. Não ocorrência. Documentos que instruem a inicial não são suficientes para a responsabilização da concessionária apelante. Inversão do ônus da prova que não implica a procedência automática do

Ementa:
CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença de procedência do pedido de restituição do valor pago como indenização. Apelação da ré. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada. Decadência. Não ocorrência. Documentos que instruem a inicial não são suficientes para a responsabilização da concessionária apelante. Inversão do ônus da prova que não implica a procedência automática do pedido formulado na inicial. Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre atos omissivos ou comissivos da fornecedora de energia elétrica e os danos sofridos pelo segurado da autora. Fragilidade do chamado parecer técnico, porquanto nem sequer está firmado por profissional qualificado, além de não apontar, de forma clara e precisa, que os danos teriam sido causados por oscilação de tensão proveniente da rede de distribuição administrado pela ré. Nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos indenizados não demonstrado. Seguradora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC). Sentença reformada para julgar improcedente o pedido regressivo de ressarcimento de danos elétricos. RECURSO PROVIDO.